Tribunal: STF
Processo: ARE 1521228
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-10
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 3ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento aos recursos em sentido estrito interpostos pelos ora recorrentes para manter a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos (acórdão sem ementa; eDOC 810, p. 1-38). 



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelos ora recorrentes (eDOC 827, p. 1-5).



    Daí os recursos extraordinários assim discriminados individualmente por recorrente e respectiva impugnação da Constituição Federal:



    1) Francisco Franchin Pinto (eDOC 821, p. 1-12): artigo 5º, inciso LVII; 



    2) Lucas Ribeiro de Matos (eDOC 823, p. 1-54): artigos 1º, inciso III; e 5º, incisos LIII, LIV e LV. 



    Os recorrentes também interpuseram recursos especiais (eDOCs 819 e 822).



     



    O Presidente da Seção de Direito Criminal do TJ/SP não admitiu os recursos especiais (eDOCs 850 e 852). No que concerne ao recurso extraordinário, não admitiu aquele deduzido por Francisco Franchin Pinto (eDOC 851, p. 1-3); e quanto ao RE interposto por Lucas Ribeiro de Matos, negou-lhe seguimento, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil e, no mais, não o admitiu (eDOC 853, p. 1-3).



    Houve, então, a interposição dos presentes agravos em recursos extraordinários (eDOC 856, p. 1-55; eDOC 863, p. 1-18), dos agravos em recursos especiais (eDOCs 858 e 860), bem como do agravo interno (eDOC 864, p. 1-5). 



    A Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao agravo interno (eDOC 881, p. 1-5).



    No STJ, procedeu-se ao julgamento dos agravos em recursos especiais (eDOC 903, p. 1-2) e dos respectivos recursos interpostos naquela Corte (eDOCs 942-943). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquele tribunal (certidão; eDOC 955, p. 1).



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao RHC 179.944/SP (certidão; eDOC 960, p. 1-2).



    O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, opinou pelo não conhecimento destes AREs (eDOC 964 e 968).



    É o relatório.



    Decido.



    Aprecio, em conjunto, os presentes AREs porque possuem convergência de irresignação recursal e fundamentos decisórios. 



    De imediato, consigno que, em relação ao Tema 660 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada, em relação ao recorrente Lucas Ribeiro de Matos (eDOC 853, p. 1-3) deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.514.962/SP, por mim relatado, DJe 3.10.2024; ARE 1.427.270 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 18.12.2023; ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outro



    Ademais, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.517.610/RJ, por mim relatado, DJe 15.10.2024; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.413.206 AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.3.2023; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; ARE 1.472.461 AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento aos presentes AREs, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 



    Publique-se. 



     



    Brasília, 10 de janeiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente